Tribunal: TJMT
Processo: 1006816-45.2018.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006816-45.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELANTE), OSANA MARIA DOS SANTOS - CPF: 004.217.421-00 (APELADO), MARILZA TOME FERREIRA - CPF: 741.538.462-87 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS QUE ADIANTOU – PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – TEMA 1.044 DO STJ – NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA CONTRA O ENTE FEDERATIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1823402/PR – Tema n.º 1.044, afetado como representativo de controvérsia, fixou a tese no sentido de que “
nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91
”.

2. O pleito de reembolso dos honorários periciais pelo INSS, ainda que com base na tese firmada no Tema 1.044 pelo Superior Tribunal de Justiça, deverá se dar via ação autônoma, em atenção aos princípios inerentes ao processo legal, já que o Estado de Mato Grosso não integrou a lide.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da

3ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, que nos autos da Ação Previdenciária n° 1006816-45.2018.8.11.0041 ajuizada por
OSANA MARIA DOS SANTOS
, julgou improcedente o pedido de concessão de auxilio acidente, e extinguiu o processo,

com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que a sentença
a quo
deixou de determinar a devolução dos honorários periciais adiantados pela autarquia previdenciária.

Alega que, diante da sentença de improcedência, em ações de acidente do trabalho na qual o autor, sucumbente, é beneficiário da gratuidade de justiça, cabe ao Estado o ressarcimento dos valores pagos adiantadamente pelo INSS, referentes aos honorários periciais, conforme Tema 1.044 (REsp Repetitivo nº 1824823/PR).

Afirma que os valores a serem ressarcidos devem ser cobrados nos próprios autos, conforme disposto no artigo 82, §2º c.c. 515, I do CPC e da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 889.

Ao final, requer o provimento do recurso para que os honorários periciais adiantados pelo INSS sejam ressarcidos pelo ente estatal em função da improcedência do feito e da assistência judiciária gratuita deferida (Tema 1.044/STJ).

A Procuradoria de Justiça deixou de opinar por ausência de interesse público na lide (ID 215493167).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante insurge acerca da sentença proferida, que se omitiu quanto à obrigação da devolução dos valores adiantados pela autarquia a título de horários periciais, bem como, requereu que a cobrança fosse feita nos presentes autos, sem necessidade de ação autônoma.

O apelo merece prosperar em parte.

No ponto em análise, é sabido que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu por afetar, à sistemática dos
recursos repetitivos

(Tema n. 1.044/STJ)
, os Recursos Especiais nºs 1.823.402/PR e 1.824.823/PR, no qual se discutem a responsabilidade pelo custeio de honorários periciais, em ações acidentárias, de competência da Justiça Estadual, adiantados pelo INSS, nos casos em que a parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, é sucumbente.

Por sua vez, na data de 21.10.2021, a Corte Cidadã concluiu o julgamento do referido Tema (acórdão publicado em 25.10.2021), fixando a seguinte
tese repetitiva
:

“Nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

Confira-se:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO ACIDENTÁRIA EM QUE A PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, NA FORMA DE ISENÇÃO, É SUCUMBENTE. ISENÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.213/91. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, ADIANTADOS PELO INSS. ART. 8º, § 2º, DA LEI 8.620/93. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS HIPOSSUFICIENTES. PRECEDENTES DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC").

II. Trata-se, na origem, de ação ajuizada por segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando o restabelecimento de auxílio-doença, decorrente de acidente de trabalho, ou, alternativamente, a concessão de auxílio-acidente.

III. O Juízo de 1º Grau, após deferir o benefício da gratuidade da justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, julgou improcedente o pedido e dispensou a parte autora de tais ônus, na forma do mencionado dispositivo legal. O INSS apelou e o Tribunal de origem manteve a sentença, ao fundamento de que a situação dos presentes autos é diversa daquela em que a parte autora litiga sob o pálio da Lei 1.060/50, hipótese em que, se vencida, caberá ao Estado o ressarcimento das despesas relativas ao processo, incluindo os honorários periciais, pois tem ele o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Destacou que, no caso, trata-se de ação de acidente do trabalho, julgada improcedente, incidindo, em favor da parte autora, a isenção dos ônus sucumbenciais prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, pelo que será de responsabilidade exclusiva do INSS o pagamento dos honorários periciais, independentemente de sua sucumbência. Concluiu que o Estado não tem o dever de ressarcir o INSS pelos honorários periciais que antecipou, por ausência de previsão legal.

IV. No Recurso Especial sustenta o INSS violação aos arts. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93, 1º da Lei 1.060/50, 15 e 16 da Lei Complementar 101/2000, para concluir que, sendo sucumbente o autor da ação acidentária, beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais de que trata o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, deve a autarquia ser ressarcida, da despesa de honorários periciais que antecipara, pelo Estado, que é responsável constitucionalmente pela assistência jurídica aos necessitados.

V. A controvérsia ora em apreciação cinge-se em definir a quem cabe a responsabilidade pelo custeio, em definitivo, de honorários periciais antecipados pelo INSS, na forma do art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93, nas ações de acidente do trabalho em curso na Justiça dos Estados e do Distrito Federal, nas quais a parte autora, sucumbente, é beneficiária da gratuidade de justiça, por força da isenção de custas e de verbas de sucumbência, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

VI. Nas causas acidentárias, de competência da Justiça dos Estados e do Distrito Federal, o procedimento judicial, para o autor da ação, é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência, conforme a regra do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Em tais demandas o art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93 estabeleceu norma especial, em relação ao CPC/2015, determinando, ao INSS, a antecipação dos honorários periciais.

VII. A exegese do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91 - que presumiu a hipossuficiência do autor da ação acidentária - não pode conduzir à conclusão de que o INSS, que, por força do art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93, antecipara os honorários periciais, seja responsável, em definitivo, pelo seu custeio, ainda que vencedor na demanda, em face do disposto no art. 82, § 2º, do CPC/2015, que, tal qual o art. 20, caput, do CPC/73, impõe, ao vencido, a obrigação de pagar, ao vencedor, as despesas que antecipou.

VIII. Entretanto, como, no caso, o autor da ação acidentária, sucumbente, é beneficiário de gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais de que trata o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91 - que inclui o pagamento de honorários periciais -, a jurisprudência do STJ orientou-se no sentido de que, também nessa hipótese, tal ônus recai sobre o Estado, ante a sua obrigação constitucional de garantir assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, como determina o art. 5º, LXXIV, da CF/88.

IX. O acórdão recorrido sustenta a diferença entre a assistência judiciária - prevista na Lei 1.060/50 e nos arts. 98 a 102 do CPC/2015 - e a gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, sobre a qual dispõe o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, concluindo que, na última hipótese, o Estado não pode ser responsabilizado pelo custeio definitivo dos honorários periciais, à míngua de previsão legal, recaindo tal ônus sobre o INSS, ainda que vencedor na demanda.

X. Contudo, interpretando o referido art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, quando sucumbente o autor da ação acidentária, firmou-se "a jurisprudência do STJ (...) no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes" (STJ, AgInt no REsp 1.666.788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/05/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.720.380/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/08/2018; REsp 1.790.045/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/08/2019; REsp 1.782.117/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/05/2019; AgInt no REsp 1.678.991/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/12/2017.

XI. Tese jurídica firmada: "Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91."

XII. Recurso Especial conhecido e provido, para determinar que cabe ao Estado do Paraná o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pelo INSS, em ação de acidente do trabalho na qual o autor, sucumbente, é beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

XIII. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (STJ. REsp 1823402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021)”

Dessa forma, o STJ, no julgamento do Tema 1044 de recursos repetitivos, firmou entendimento de que cabe ao Estado membro reembolsar os honorários periciais adiantados pelo INSS, em ação acidentária, quando sucumbente a parte autora, como é a situação em comento.

Assim, na linha do quanto deliberado pela Corte Superior e, considerando que a autarquia previdenciária adiantou o pagamento dos honorários periciais no caso em estima (Id. 215356673) e que a parte autora sucumbente é beneficiária da justiça gratuita (decisão de Id. 215356650), caberá ao Estado de Mato Grosso

o pagamento, em definitivo, das despesas de honorários periciais adiantadas pelo INSS na presente ação acidentária.

Verifica-se que o Apelante também aduziu que os valores a serem ressarcidos a titulo de honorários periciais podem ser cobrados nos próprios autos, sem necessidade de ação autônoma
.

Ocorre que, em que pese o Tema 1044 do STJ estabeleça a responsabilidade do Estado no ressarcimento dos valores pagos adiantadamente a título de honorários periciais, tal restituição deve ser pleiteada em ação autônoma, com vista a garantir o contraditório e a observância do devido processo legal ao ente Federativo, que não participou da ação, atento inclusive à competência (absoluta) especializada dos juízos
a quo
e
ad quem
(matéria estritamente acidentária, sem envolvimento da Fazenda Pública), de modo que incabível o reembolso dos honorários periciais na forma pretendida pela Autarquia Previdenciária.

Dessa forma, é o entendimento consolidado desta Corte e dos tribunais pátrios:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA FEDERAL – PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - TEMA Nº 1.044 DO STJ – AÇÃO PRÓPRIA - PRESQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação da Fazenda Pública do Estado ao reembolso da quantia adiantada pela Autarquia na ação, em razão da sucumbência da parte autora, dá-se em conformidade com o entendimento firmado no Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Eventual pleito de reembolso deverá se dar em ação própria, para assegurar o contraditório e a ampla defesa, dado que o ente não figurou como parte na demanda.
(N.U 1002659-78.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 14/05/2024) (g.n)

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA - DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS QUE ADIANTOU – NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA CONTRA O ENTE FEDERATIVO – PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO DO SEGURADO - ACIDENTE DE TRABALHO - FUNÇÃO – PEDREIRO - DIAGNÓSTICO – AMPUTAÇÃO DA 1º FALANGE DO DEDO MÉDIO DA MÃO DIREITA (CID 10 S68) - LAUDO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA POR OUTROS ELEMENTOS - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDOS.

O pleito de reembolso dos honorários periciais pelo INSS, ainda que com base na tese firmada no Tema 1.044 pelo Superior Tribunal de Justiça, deverá se dar via ação autônoma, em atenção aos princípios inerentes ao processo legal, já que o Estado de Mato Grosso não integrou a lide.
Se não restou atestado no laudo pericial a redução da capacidade laboral do Segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário do Auxílio-Acidente, notadamente porque exige a legislação a condição específica de segurado, a lesão decorrente de acidente de trabalho e, ainda, que a lesão implique redução da capacidade laborativa para o labor habitualmente exercido. (N.U 1026940-30.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024, Publicado no DJE 15/02/2024) (g.n)

ACIDENTE DO TRABALHO HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA ISENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS PREVISTA NO ART. 129, DA LEI 8.213/91 AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - DESPESA A CARGO DO ESTADO TEMA 1044/STJ PRETENSÃO DE REEMBOLSO NOS PRÓPRIOS AUTOS VIA RPV INADMISSIBILIDADE
.
Improcedente o pedido inicial formulado na ação acidentária,
eventual pleito de reembolso dos honorários periciais pelo INSS, ainda que com base na tese firmada no Tema 1.044 pelo Superior Tribunal de Justiça, deverá se dar via ação autônoma Recurso do INSS desprovido
, com observação.
(Apelação Cível 1002240-31.2020.8.26.0361 - TJSP - Relator: Des. João Negrini Filho - 16ª Câmara de Direito Público - Julgamento: 03/07/2023). (g.n)

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, para determinar a responsabilidade do
Estado de Mato Grosso
ao pagamento, em definitivo, das despesas de honorários periciais adiantadas pelo INSS na presente ação acidentária em que o autor, sucumbente, é beneficiário da gratuidade de justiça, conforme Tema 1044 do STJ. Todavia, o ressarcimento dos valores adiantados a título de honorários periciais deverá ser discutido em ação autônoma.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024